Tribunal: STF
Processo: ARE 1435246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DAS CDAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA COMPNESAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO PELA COMPENSAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DEVE PROSSEGUIR QUANTO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI HOMOLOGADA.



    1. Trata-se de recurso de apelação cujo objeto é a reforma da sentença, sob alegação de que a dívida discutida na Execução Fiscal nº 0005141-74.2013.4.02.5101 não foi quitada através do instituto da compensação.



    2. Temos que a Execução Fiscal nº 0005141-74.2013.4.02.5101 é embasada pelas inscrições em dívida ativa de nºs 70612012180-11 (PA 12448906710/2012-17), 70612012184-45 (PA 12448.906823/2012-12) e 70612012299-94 (PA 12448937435/2011-01).



    3. As PER/DCOMPS (02952.36811.280507.1.7.02-2721 e 19662.21857.300307.1.3.02-0865) versavam sobre compensação do débito objeto do presente pedido de revisão com crédito de saldo negativo IRPJ (anos-base 2003 e 2006). Contudo, antes da referida inscrição, tais PER/DCOMPS já haviam sido homologadas parcialmente, não tendo havido apresentação (no prazo legal) de manifestação de inconformidade contra despacho decisório de homologação parcial, motivo pelo qual não ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indevidamente compensado (art. 151, III do CTN).



    4. Não vislumbro, portanto, ilegalidade no lançamento dos créditos fiscais discutidos nas inscrições nº 70612012180-11, 70612012184-45 e 70612012299-94, uma vez que os tais créditos tributários não se encontravam com exigibilidade suspensa naquele momento.



    5. Ressalto que à Secretaria da Receita Federal do Brasil apenas foram solicitadas informações quanto aos créditos relativos às declarações de compensação de nº 05671.65465.260307.1.3.02-5514 e 02952.36811.280507.1.7.02-2721, tendo sido reconhecido equívoco quanto aos créditos pagos e compensados a título de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, que foram extintos, porém, não confirmou a homologação da compensação em relação aos demais créditos tributários discutidos nas declarações supra.



    6. Não há nos autos qualquer informação quanto a eventual homologação de compensação requerida na declaração de compensação nº 19662.21857.300307.1.3.02-0865 (CDA 70612012299-94).



    7. Verifico que os créditos tributários discutidos nas CDAs 70.6.12.012180-11, 70.6.12.0121184-45 e 70.6.12.012299-94 encontravam-se líquidos, certos e exigíveis, quando dos respectivos lançamentos, bem como que apenas parte da dívida discutida nas inscrições 70612012180-11 e 70612012184-45 foi extinta pela compensação.



    8. A Execução Fiscal nº 0005141-74.2013.4.02.5101 deve ser extinta quanto aos créditos tributários extintos pela compensação, merecendo prosseguir quanto aos demais créditos tributários exequíveis.



    9. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente